Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702314-95.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJHEISON FERNANDO ARAUJO SILVA AGRAVADO: ALECIO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DJHEISON FERNANDO ARAUJO SILVA em face de ALECIO DE OLIVEIRA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 258565547), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0717266-13.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora, ainda que parcial, de créditos trabalhistas de titularidade do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Confira-se a decisão agravada (ID 258565547, origem): Determino, de plano, a retirada do sigilo imprimido pelo credor à petição de id. 257962354, uma vez que não se depreende, dos elementos de convicção que instruem os autos, hipótese hábil a justificar tal restrição de acesso. A anotação de restrição sobre veículo via sistema RENAJUD tem por finalidade emprestar efetividade à penhora dele, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento da anotação já realizada reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica nos autos. Assim, INDEFIRO, o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo cuja penhora foi determinada nos autos. Considerando que as verbas trabalhistas postuladas em ação judicial têm natureza alimentar e gozam, ademais, de preferência sobre o crédito vindicado nestes autos; e que eventuais quantias recebidas pela parte executada a título de salário são impenhoráveis, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, INDEFIRO, à míngua de efetividade da medida postulada, o requerimento de penhora no rosto das ações trabalhistas indicadas na petição de id. 257962354. Demonstrado o exaurimento dos meios ao alcance da parte credora para localizar bens da parte adversa passíveis de constrição, conforme exegese do TJDFT em casos parelhos (Acórdão 1420080, 07036239320228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), determino a pesquisa, via Sistema INFOJUD, das três últimas Declarações de Imposto de Renda do devedor ALÉCIO DE OLIVEIRA SILVA, CPF no 484.697.185-68. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios que seguem, ressaltando-se que o acesso aos documentos emitidos via INFOJUD ficará restrito aos Advogados das partes cadastrados nos autos a fim de resguardar o sigilo fiscal constitucionalmente garantido. Sem prejuízo, expeça-se, em favor da parte exequente, a certidão de que trata o artigo 517, §§ 1.o e 2.o, do CPC. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a decisão agravada partiu de premissa juridicamente equivocada ao tratar como absoluta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC; 2) o próprio Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitem a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou alimentar; 3) não se pretende a penhora de salário mensal, mas de créditos trabalhistas já reconhecidos judicialmente e disponíveis para levantamento; 4) é juridicamente possível a penhora parcial como técnica de harmonização de direitos fundamentais, desde que preservado o mínimo existencial do Executado; 5) a decisão agravada violou os princípios da efetividade da execução, da proporcionalidade e da boa-fé processual, ao inviabilizar a satisfação do crédito reconhecido por decisão transitada em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, desde logo, a penhora de percentual dos créditos trabalhistas de titularidade do Agravado, em percentual a ser fixado por este Tribunal, sugerindo-se 20%, como medida proporcional e adequada ao caso concreto. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, que admite a relativização da impenhorabilidade de verbas trabalhistas, inclusive para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na paralisação indevida da execução e na perpetuação do inadimplemento de obrigação reconhecida por decisão transitada em julgado. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, reconhecer a relativização da impenhorabilidade dos créditos trabalhistas do Agravado e autorizar a penhora parcial desses créditos, em percentual razoável, com a imediata comunicação ao Juízo de origem. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e é tempestivo. Preparo recolhido (ID 80410180). Do efeito suspensivo ativo Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia fixação provisória de guarda unilateral e o lar de referência junto à genitora. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, ainda que se admita a penhora de créditos trabalhistas já reconhecidos judicialmente, não vislumbro, no caso, os requisitos cumulativos que justifiquem o provimento liminar requerido, visto que para a concessão da tutela requerida é necessária a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A mera alegação de que a manutenção da decisão agravada impede o avanço da execução, prolongando injustificadamente o inadimplemento de obrigação reconhecida por decisão transitada em julgado trata-se de alegação genérica, não sendo apta a justificar o perigo de dano alegado. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Cumpre pontuar que incumbe ao Agravado argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não ocorreu no presente caso. Por fim, não há nos autos elementos concretos que permitam aferir risco imediato de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, nos termos exigidos pelo art. 300 do CPC. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se à análise da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Laíse Melo Guimarães, inscrita na OAB/DF sob o no 34.082, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa, caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 14:40:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador